Tribunal: TJDFT
Processo: 0016556-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. LOCATÁRIA. MORA. QUALIFICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. COMPREENSÃO. ALUGUERES, TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRIBUTOS GERADOS DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO. EXCESSO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ÔNUS DA LOCATÁRIA. DESINCUMBÊNCIA PARCIAL. DEPÓSITOS ENDEREÇADOS AO TITULAR DA IMOBILIÁRIA QUE GERIRA A LOCAÇÃO. CONSIDERAÇÃO COMO PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA LOCADORA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DESACERTO ENTRE A LOCADORA E A ADMINISTRADORA. VALOR DO LOCATIVO. REAJUSTE ANUAL. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO EM PARTE. IMÓVEL DESOCUPADO. CONDENAÇÃO MODULADA PELOS PAGAMENTOS HAVIDOS. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COBRADO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 940; STF, SÚMULA 159). ACORDO ENTRE LOCADORA E FIADORES. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. CONDENAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Concertando a parte autora e alguns dos litisconsortes passivos composição volvida a colocar temo, em relação a eles, ao litígio, conquanto subsistam litisconsortes que não firmaram nem aderiram ao convencionado, optando por apelar e persistir no recurso, a composição deve ser homologada com os contornos objetivos e subjetivos que encerrara.
2. A sentença que, resolvendo a pretensão segundo as balizas delineadas pelo pedido, contempla condenação que encartara os encargos locatícios – impostos, taxas de condomínio e tarifas de energia - gerados pelo imóvel locado enquanto estivera ocupado e foram pagos pela locadora, não enquadrando, pois, condenação genérica, pois delimitada pelos comprovantes exibidos, não incorre em condenação genérica passível de afetar o exercício do contraditório, notadamente quando as obrigadas não evidenciaram que pagaram os acessórios reportados, obstando sua invalicação.
3. Incorporando o contrato a praxe e os usos e costumes pertinentes à previsão de reajuste anual do locativo, decorrido o interstício deve sofrer a correção na forma avençada, determinando que, não evidenciando a locatária que fora praticada em descompasso com a variação do indexador eleito, não subsiste impugnação ao valor que alcançara se almejava, em verdade, preservar o valor histórico do aluguer sem o incremento contratado quando já implementada a condição que ensejava sua correção.
4. Os depósitos realizados pela locatária na conta bancária de titularidade do representante da imobiliária que gerira a locação, em tendo sido reconhecidos pela locadora quanto à sua destinação e expressão, devem ser assimilados como pagamento parcial, devendo ser decotados os importes vertidos do débito locatício inadimplido ao final consolidado por encerrarem quitação parcial, denotando que, quanto ao retratado nos comprovantes, a obrigada se safara do ônus probatório que lhe estava afetado, comprovando a subsistência de fato modificativo do direito invocado (CPC, art. 373, II).
5. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura da locadora que, na individualização dos alugures inadimplidos que lhe são devidos, avia ação de despejo cumulada como cobrança e, na mensuração do débito inadimplido, incorpora ao apurado parcelas que haviam sido revertidas à imobiliária que geria o imóvel e em relação à qual estabelecera dissenso negocial, resultando na ausência de participação sobre o vertido.
6. Elidida a má-fé do credor, não pode ser sujeitado à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.
7. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
8. Apelação conhecida e desprovida. Acordo concertado entre a autora e alguns dos réus homologado. Honorários majorados. Unânime.